Tribunal: TJDFT
Processo: 0754173-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS VASCO DA SILVA NETO, em face à decisão da Primeira Vara Cível, que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. DOMINGOS alegou que, no dia 13/05/2023, sábado, recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionário do réu e que informou que sua conta bancária estaria sob ataque. Orientou o correntista a cancelar suas senhas em um terminal eletrônico para evitar prejuízos. Em vista da orientação, o autor teria comparecido a uma agência e, por meio de um terminal eletrônico, cancelado suas senhas. No mesmo dia, ligou para o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC e solicitou o bloqueio de suas contas e cartões de crédito. Na ocasião, o atendente teria informado que até aquele momento não havia sido registrado nenhum lançamento em sua conta. Porém, em 15/05/2023, apareceram em seus extratos um crédito no valor de R$47.361,00, relativo à contratação de um empréstimo, e três débitos não reconhecidos que, somados, totalizam R$31.143,54. Na exordial, o autor havia requerido a inversão do ônus da prova, pedido que foi reiterado ao ser intimado a especificar as provas que pretende produzir. Requereu, ainda, a exibição por parte do BANCO DO BRASIL S/A da gravação de sua ligação realizada para o SAC da instituição no dia 13/05/2023, às 16h30min, e com duração de 26 minutos. Pela decisão agravada, o juízo refutou a hipossuficiência técnica do consumidor e indeferiu a inversão do ônus da prova. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem, bem como ressaltou que, por se tratar de atendimento telefônico realizado por meio da central de atendimento do réu, somente ele dispõe dessa prova. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar ao agravado a preservação da gravação referente à ligação, ocorrida no dia 13/05/2023, no horário de 16h30, entre o número 55 61 9101-8072 e o número do SAC (0800 729-0722), conversa que durou 26 minutos” e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a inversão do ônus da prova, com a determinação ao réu que apresente a gravação em juízo. Preparo regular sob ID 54614639. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada confunde-se com o mérito da demanda, impondo-se o seu deslinde com ele. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. Não obstante a relação jurídica "sub judice", fundada em contrato de prestação de serviços bancários, ostente natureza consumerista, não se depreende do substrato fático contido nos autos a hipossuficiência técnica da parte autora em relação ao réu hábil a justificar a inversão do ônus probatório postulado, razão pela qual INDEFIRO tal pretensão. Concedo à parte autora, por conseguinte, derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. A inversão do ônus da prova tem previsão legal no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil: Código de Defesa do Consumidor Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Código de Processo Civil Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – (...) II – (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso dos autos, o autor comprovou por meio de uma impressão de tela de dispositivo de telefonia celular que, no dia 13/05/2023, às 16h30min, realizou uma ligação de 26 minutos de duração para número 0800 729-0722, que seria vinculado ao Serviço de Atendimento ao Cliente do Banco. Na ocasião, teria solicitado o bloqueio de quaisquer transações em sua conta, quando teria sido informado de que não havia nenhum lançamento até aquele momento. Segundo as regras ordinárias de experiência, as instituições financeiras adotam o procedimento de gravar todas as ligações telefônicas realizadas em atendimento aos seus clientes. Consequentemente, o serviço seria inacessível ao consumidor, situação que se enquadraria no conceito de hipossuficiência técnica, conforme previsto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Os requisitos para a inversão estariam igualmente presentes à luz do artigo art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, posto que o elemento de convencimento estaria em posse exclusiva do réu. Por outro lado, a liminar ora requerida tem por escopo apenas preservar o resultado útil do recurso e até que sobrevenha o pronunciamento do agravado sobre a existência desse contato telefônico e da respectiva gravação. É preciso deixar claro que a eventual inversão do ônus da prova não tem o condão de imputar ao réu a produção de prova diabólica, considerando principalmente a dinâmica dos acontecimentos narrados na petição inicial. É ônus do fornecedor apenas comprovar que o serviço foi prestado sem vícios. Assim, repito, para assegurar o resultado útil do recurso, é suficiente a suspensão do processo até julgamento de mérito perante o colegiado, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do processo na origem até julgamento do recurso pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator